Tribunal: TCU
Processo: 020.981/2014-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 390/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, com fundamento no 27 da Lei 8.443/1992, c/c nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em expedir certificado de quitação ao Sr. Júlio Lima Toledo, ante o recolhimento da multa, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que lhe foi cominada por meio do subitem 9.5 do Acórdão 231/2017-TCU-Plenário , de acordo com os comprovantes juntados às peças 192 e 193 e o demonstrativo juntado na peça 194, conforme proposta da Seproc (peça 195), com endosso do MP/TCU (peça 200). 1. Processo TC- Processo 020.981/2014-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 037.731/2018-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Claudio Alves Porto (XXX.834.788-XX); Joaby Gomes Ferreira (XXX.525.375-XX); Júlio Lima Toledo (XXX.954.467-XX); Manoel Carlos Neri da Silva (XXX.306.582-XX); Neyson Pinheiro Freire (XXX.013.172-XX); Rosalina Alves Nantes (XXX.085.311-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Enfermagem 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Maria Grima da Silva Soares (9.543/OAB-RO), representando Rosalina Alves Nantes; Leandro Garcia Rufino (30.648/OAB-DF) e outros, representando Manoel Carlos Neri da Silva; Carolina Brandao Santos (53286/OAB-DF) e outros, representando Conselho Federal de Enfermagem; Luis Justiniano Haiek Fernandes (2193/A/OAB-DF) e outros, representando Claudio Alves Porto.